Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005592-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE BINDANDE DE JESUS - CPF: 042.346.551-12 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ADRIELLI STEFANNY OLIVEIRA SANTANA - CPF: 062.687.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA FERREIRA NUNES - CPF: 705.756.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ROSA PIO - CPF: 046.672.811-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 051.949.471-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 051.726.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LANNA KAROLYNA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 058.220.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO CARVALHO DA SILVA - CPF: 998.835.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELINO ROSA DE SANTANA - CPF: 844.245.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 055.460.641-02 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLIANA ARAUJO FERREIRA - CPF: 040.002.371-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA CAROLINA ALVES PINHEIRO DA CUNHA - CPF: 036.863.131-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
PRETEXTADO
–
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA A COACUSADA
– IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DISTINTA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus em favor do paciente investigado pela prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, no intento da revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se caberia a aplicação de medidas cautelares diversas; (iii) ausência de contemporaneidade; e (iv) extensão dos efeitos da benesse concedida a coacusada.

III. Razões de decidir

3. A decisão de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, eis que investigação policial, evidencia a participação do paciente como integrante da Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que implica risco social.

4. Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

5. No tocante a alegação de ausência de contemporaneidade, cuida-se de crimes complexos e com inúmeros de investigados (na operação toda 15 alvos), sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu

6. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

7. Havendo fundamento concreto para a custódia cautelar, a aplicação de medidas alternativas à prisão não se mostra suficiente para resguardar a ordem pública (STJ, HC no 619.629/SP).

8. Condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção (Enunciado Criminal no 43 do TJMT).

9. Inexiste similitude fático-processual entre o paciente e a corré paradigma, pois supostamente atuava como intermediário logístico da organização criminosa “Comando Vermelho”, responsável pelo abastecimento e distribuição de drogas e mantinha contato direto com líder da organização. Além disso, compartilhava conteúdos relacionados a execuções de rivais.

IV. Dispositivo e tese

10. Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento: 1.
A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, eis que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso.
2.
Investigação de crimes complexos e com inúmeros de investigados (na operação toda 15 alvos), sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso. 3
.
Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando há elementos concretos indicando risco à ordem pública. 4.
Inexiste similitude fático-processual entre o paciente e a corré paradigma
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Paulo Henrique Bindande de Jesus
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora (id. 270778380).

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa e associação ao tráfico.

Alegou, inicialmente, que o paciente a pedido de seu irmão, entregou entorpecente ao Sr. Ronald e pagou a corrida de táxi que o levou até ele, solicitando o reembolso de R$ 95,00 reais via Pix (chave 65996705631), além de ter enviado imagens para o mesmo de um homicídio ocorrido em 16 de janeiro de 2023, envolvendo faccionado integrante do “PCC”, executado por membros do “CV”, fatos esses que se deram na data do dia 18 de janeiro de 2023.

Afirmou, ainda, que a prisão do Sr. Ronald ocorreu em 18 de janeiro de 2023 por volta das 19:00horas, conforme B.O no 2023.16571, conforme Representação pela decretação da prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos e sequestro de valores nas contas bancárias usadas pela organização em ID 164538652, dos autos de no 1007723-18.2024.8.11.0006, sendo que a prisão preventiva foi decretada na data de 17 de dezembro de 2024, sendo que o beneficiário se encontra recluso desde 30 de janeiro de 2025, no município de Mirassol D’Oeste – MT.

Aduz que não corroborou em sua oitiva em sede de delegacia de polícia devido não ter acesso aos autos e que tão somente viera a ter informações do que se tratava após audiência de custódia com a apresentação da decisão de decretação da prisão por completo.

Assevera que a segregação cautelar do paciente é desprovida de fundamentação válidas, além de possui predicados pessoais favoráveis (primário, trabalho lícito, residência fixa e filho menor de 12 anos).

Alega que não há nenhum elemento probatório de que seria o operador logístico da organização criminosa, tanto é verdade que o mesmo não conhece sequer o vulgo “Esperança Ga”, bem como o envio de imagens de homicídio ocorrido no dia 16 de janeiro de 2023 tem-se que ocorreu o equívoco no envio deste para o Sr. Ronald, havendo o interesse enviar a imagem para terceiro amigo de infância da vítima Rodolfo e do paciente, visto residirem nas proximidades quando crianças.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a extensão da liberdade concedida nos autos n. 1002168-92.2025.8.11.0003 (id. 270778380).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 272130363.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 274708890.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 275736357), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – Busca-se a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a extensão dos efeitos da liberdade provisória deferida nos autos de no 1002168-92.2025.8.11.0003 –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva - Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar -– Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – As situações fáticas e processuais aqui comparadas, não guardam a identidade exigida para a pretendida extensão dos efeitos da decisão paradigma - Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, posto que, caso condenado, será submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena –
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Henrique Bindande de Jesus
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora (id. 270778380).

Em resumo, o paciente sustentou que: I) Ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo cautelar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, sob o argumento de que a gravidade abstrata dos fatos imputados não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque não há elementos concretos que demonstrem a participação efetiva do paciente em organização criminosa ou tráfico de drogas, aliado ao fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito há mais de oito anos na mesma empresa, além de ser responsável por um filho menor; II) Ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto de prisão preventiva, considerando que os fatos que fundamentam a prisão do paciente ocorreram em 18 de janeiro de 2023, sem qualquer indício de conduta criminosa recente que justifique a segregação cautelar, haja vista que os supostos indícios de participação na organização criminosa “Comando Vermelho” e associação parra o tráfico baseiam-se em fatos antigos, sem novos elementos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução processual. Além disso, o envio de imagens de um homicídio ocorrido em 16 de janeiro de 2023 foi um equívoco, sem relação com atividades criminosas, e amplamente divulgado na época pela mídia local; III) Cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais seriam suficientes para resguardar eventuais riscos, sem necessidade de manutenção da segregação cautelar, máxime porque a prisão preventiva é medida excepcional e que, no caso concreto, medidas alternativas seriam mais adequadas e proporcionais, garantindo a ordem pública e a instrução processual sem violar os direitos fundamentais do paciente; IV) extensão dos efeitos da liberdade provisória deferida nos autos de no 1002168-92.2025.8.11.0003; e V) vilipêndio ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade, eis que, em caso de eventual condenação, o regime imposto será diverso do fechado.

Primeiramente, importante salientar, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Com relação as condições pessoais favoráveis do paciente, é cediço que não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Por fim, ressalto acerca das condições favoráveis do Paciente, que
"o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela"
(AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). [...] Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 187.383/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.) (negritou-se)

Noutro ponto, busca-se a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar tal medida.

Destaco, que o paciente é alvo de investigação que se apura, em tese, os crimes de organização criminosa e associação ao tráfico. Para justificar o decreto de prisão preventiva do beneficiário e outros investigados, a autoridade judiciária indigitada coatora teceu os seguintes fundamentos, a qual adota como fundamento da presente decisão:

“
Trata-se de expediente autuado neste juízo em que o respectivo Delegado de Polícia Civil representa por medidas cautelares contra Adrielli Stefanny Oliveira Santana (1), Alexandra Ferreira Nunes (2), Daniela Rosa Pio (3), Dheyton Nunes dos Santos Souza (4), Diego Bindade de Jesus (5), Jhonathan Oliveira da Silva (6), Laiane da Silva Santos (7), Lanna Karolyna Oliveira dos Santos (8), Lauro Carvalho da Silva (9), Marcelino Rosa de Santana (10), Paula Cândido dos Santos (11), Paulo Henrique Bindade de Jesus (12), Polliana Araujo Ferreira (13), Raíza Carolina Alves Pinheiro (14) e Ronald do Carmo Lima (15) (Id. 160080146).

A autoridade policial sustenta, inicialmente, que a partir dos dados extraídos do aparelho celular de Ronald do Carmo Lima (15), preso em flagrante delito no dia 18 de janeiro de 2023 trazendo consigo 3,325 Kg de maconha embalada em seis tabletes, “[...] foi possível identificar os membros da organização [...] (Ibidem).

Segundo a Polícia Civil, Ronald do Carmo Lima (15) “[...] utiliza o aplicativo WhatsApp, onde se identifica nas conversas como “RD” [...] (Ibidem).

A propósito, insta transcrever trechos relevantes da representação:

“[...] Os diálogos se iniciam na data de 13/01/2023 entre RONALD “RD” e uma pessoa que é identificada como “Esperança Ga”, sendo este a pessoa de JHONATHAN OLIVEIRA DA SILVA, que atualmente utiliza o vulgo “Esperança”, o termo “Ga” possivelmente faz referência ao vulgo anterior “Gambá”.

...

3. DOS INDÍCIOS DE TRÁFICO DE DROGAS.

...

3.4 PAULO HENRIQUE BINDADE DE JESUS

[...]

Registros no WhatsApp vinculado ao terminal no +55 65 9670-5631, utilizado pelo interlocutor PAULO HENRIQUE BINDADE, na data de 18/01/2023 exibe conversas com o investigado RONALD “RD”, as quais dão indícios de que PAULO HENRIQUE BINDADE DE JESUS, a pedido de seu irmão DIEGO BINDADE DE JESUS, foi a pessoa que entregou o entorpecente para o RONALD “RD”, pagando ainda a corrida do taxi que levou o investigado até ele, solicitando o ressarciemento do valor via pix, sendo a chave: 65996705631 (número do celular), no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais).

Outrossim, Paulo Henrique posta imagens para RONALD de um homicídio ocorrido em 16/01/2023 na cidade de Mirassol D’oeste, conforme o B.O no 2023.14497, RODOLFO APARECIDO DE SOUZA DE MELO integrante do “PCC” foi executado por integrantes do “CV”. No decorrer das investigações houve confronto entre investigadores de polícia e suspeitos do crime, EURICO MOACYR DE OLIVEIRA (integrante do CV), que estava com um fuzil 556, foi alvejado após não obedecer ordens para soltar a arma e ainda apontar em direção aos policiais. Pelo teor das mensagens fica evidente a participação na organização criminosa CV.

Vale ressaltar, de acordo com pesquisas no SROP (Sistema de Registro de ocorrências Policiais), foram localizados alguns boletins de ocorrências. Sendo que, de acordo com o B.O n° 2023 6194, PAULO HENRIQUE e seu irmão DIEGO são suspeitos de Tentativa de Homicídio. Já o B.O n° 1.1030407.2010.1541, trata-se da ocorrência em que DIEGO BINDADE DE JESUS é suspeito de TRAFICO DE ENTORPECENTES. Quanto ao B.O n°2015.197101 LESÃO CORPORAL, ambos os irmãos suspeitos.

[...]

...

DELIMITAÇÃO DAS CONDUTAS.

...

• PAULO HENRIQUE BINDADE DE JESUS– Possivelmente foi quem, a pedido do irmão Diego, entregou o entorpecente p/ RONALD na cidade de Mirassol D'Oeste.

...

Assim, diante da necessidade de aprofundamento da investigação objeto do IP 1012043-14.2024.8.11.0006, representou acerca da prisão preventiva de Alexandra Ferreira Nunes (2), Dheyton Nunes dos Santos Souza (4), Diego Bindade de Jesus (5), Jhonathan Oliveira da Silva (6), Paulo Henrique Bindade de Jesus (12) e Ronald do Carmo Lima (15) (Id. 160080146, fl. 67).

...

- Decretação de Prisão Criminal (108) > Preventiva (353)

Preliminarmente, sem ignorar que se trataria de investigação complexa que envolve crimes permanentes, insta ressaltar que “[...] a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa [...]” (HC n. 496.533/DF apud (STJ - HC: 920842 CE 2024/0209990-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024).

As movimentações de uma das possíveis contas de passagem da organização criminosa indicariam alta possibilidade de recidiva e/ou indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (Id. 160312702, fl. 2, linha seis da coluna).

Logo, AFASTO desde já eventual tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade.

Feito isso, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, “[...] em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP [...]” (STJ - AgRg no HC: 884146 PE 2024/0003693-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, esclareça-se, “[...] possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso ‘impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ [...]” (HC 95.024 apud STF - HC: 246791 CE, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024).

Na hipótese,
a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio Relatório Técnico no 2023.13.59279/NI/CAC/PJC-MT (Id. 160080147, 54 fls.), Relatório de Investigação n° 2024.13.18380 (Id. 160080149, fls. 13) e Movimentações financeiras suspeitas (Id. 160312702, 3 fls.).

Nesse sentido, extrai-se do Relatório Técnico no 2023.13.59279/NI/CAC/PJC-MT que Alexandra Ferreira Nunes (2) seria uma espécie de “braço financeiro”, isto é, responsável por “[...] realizar transferências e recebimentos via ‘pix’ para as chaves determinadas por [...] Ronald do Carmo Lima (15) (Id. 160080147, fl. 49).

No Id. 160080147, fls. 49 a 50, a propósito, é possível verificar ela supostamente realizando operações financeiras de entrada e saída diretamente relacionadas à mercancia de drogas, comercialização clandestina de acessórios de arma de fogo e lavagem de dinheiro da respectiva organização criminosa.

Há indícios de que ela disporia do controle de diversas contas bancárias (Id. 160080147, fl. 49, Imagens 01 a 05 e 07 a 08), além de ser instruída a deixar zeradas as possíveis contas de passagem (Id. 160080147, fl. 49, Imagem 06).

Este egrégio Tribunal de Justiça, vale ressaltar, firmou o entendimento de que supostas funções de contabilidade e/ou administração do grupo criminoso indicam atuação ativa na associação.

Dheyton Nunes dos Santos Souza (4), de alcunha “Mano Zika”, é apontado no referido relatório com sendo “Padrinho” de Ronald do Carmo Lima (15), o “RD”, no Comando Vermelho (Id. 160080147, fl. 49, Imagem 06).

Conforme Relatório Técnico no 2023.13.59279/NI/CAC/PJCMT, Dheyton (4) teria (i) realizado tratativas sobre a gerência com Ronald do Carmo Lima (15) e orientado este a não “vender fiado” os entorpecentes; (ii) informado ao seu apadrinhado que “Corola” vai descer “250” de “feijão” para ele “arrepiar”; (iii) articulado eventual logística para que um aparelho celular fosse entregue para o povo (“Apoio de levar lá, já chegou o “birico” (aparelho celular) aí na mão aí? Cê ligou o birico, testou o birico, tá tudo funcionando, tudo certinho?”); (iv) enviado por WhatsApp os objetivos do “CV” e orientado seu apadrinhado a ler onde possivelmente este teria interesse em gerenciar (“[...]Lê isso aí lá o terrível, cê é meu filho, rapaz! Lê aí, óh! Lê esse aí, o objetivo do “CV” é Progresso será lançado para este espaço maior, será alcançado, priorizando a ética do crime e o respeito dos direitos iguais para todos somente assim o produto das sementes plantadas produzirão efeitos eficazes e positivos. Fala lá meu filho [...]”); (v) enviado o “estatuto”, “reflexão” e os “dez mandamentos” do Comando Vermelho; (vi) determinado que a irmã de “Puma” - presa com possíveis entorpecentes - fosse excluída de algum “GP” e orientado Ronald do Carmo Lima (15) a “passar a visão” para “TH” que estaria na lista de contatos dela; (vii) informado por este sobre um “vale no golpe” e pagamento do aluguel para ficarem com o ponto; (viii) informado dados de contas aparentemente de passagem para provável lavagem de dinheiro auferido com os ilícitos praticados pela organização criminosa a que pertenceria; (ix) reencaminhado vídeo de entorpecente (ao que “RD” responde “tem que ser boa”); (x) “[...] consegue maconha que julga ser de melhor qualidade e envia vídeo do entorpecente para o RONALD “RD” [...]”, dentre outros (Id. 160080147, fls. 36 a 40).

As investigações apontam que a referência “povo” seria alguém segregado em determinado estabelecimento prisional que receberia o respectivo aparelho celular (“O “gurí” vai mandar o dinheiro aqui, e é o seguinte, ele tá de jéga, tem que esperar ele acordar cara, tem quer mandar lá pro povo lá, entendeu?”), “ponto” uma casa que serviria como boca de fumo e “vale” no “golpe” arrecadação por meio de estelionatos a partir de plataformas digitais tais como OLX e Mercado Livre (“RONALD afirma que tem muitas coisas, que mete golpe na OLX, Plataforma”).

Relativamente a Diego Bindade de Jesus (5), os Print Screen anexados nos Id. 160080147, fl. 29, por si sós, não dão conta dos indícios suficientes que autorizam a prisão preventiva dele.

Quanto a Jhonathan Oliveira da Silva (6), o “Esperança Ga”, é quem teria providenciado o “corre” para Ronald do Carmo Lima (15) inerente aos 3,325 Kg de maconha (“Skank”) embalada em seis tabletes (Id. 160080146, fl. 23).

Há indicativos de que Jhonathan (6) também ocuparia posição hierárquica superior a Ronald do Carmo Lima (15), pois referido como Senhor (“deixa eu falar pro senhor mano”) e procurado para dar apoio/força ao “mano” (“eu preciso levantar mil e duzentos real até sexta-feira”); a quem ele teria providenciando um “corre” (inicialmente seria destinado a uma “guria”, a “Dama do Sul”), teria garantido “Vou pagar mil e quinhentos reais”, teria cuidado de toda logística (encaminha, por exemplo, localização da residência e o contato de “Maninha” onde seria entregue a “RD” o valor de R$ 300,00 para custeio da viagem de ida), e teria orientado a jogar pó de café para inibir o odor, dentre outros. De igual modo, que estaria à disposição para ajudar/organizar roubo de adubo/veneno e quem teria potencial de disponibilizar as ferramentas necessárias, a saber: bloqueador de sinal, “ferro” (arma de fogo) resgatado por Ronald do Carmo Lima (15) em outra ocasião (“[...] dá um apoio pra mim aí Esperança é sério mesmo sô esse “ferro” aí, esse “ferro” valia mais de cinco mil real, pô! Que eu peguei, entendeu? Dá uma força pra nóis pô! Pra cima do corre, resgatei o “ferro”, encontrei o “ferro” e aí dei pro senhor pô! [...]”) etc. (Id. 160080146, fls. 18 a 22).

De igual modo, que estaria à disposição para ajudar/organizar roubo de adubo/veneno e quem teria potencial de disponibilizar as ferramentas necessárias, a saber: bloqueador, “ferro” resgatado por Ronald do Carmo Lima (15) em outra ocasião etc. (Id. 160080146, fls. 18 a 22).

Paulo Henrique Bindade de Jesus
(12), também referido como Senhor por Ronald do Carmo Lima (15),
foi quem teria entregado os 3,325 Kg de maconha (“Skank”) embalada em seis tabletes a Ronald do Carmo Lima (15) naquela ocasião (Id. 160080147, fl. 29).

Prestou apoio logístico, pagou táxi na promessa de que seria mais tarde ressarcido por “Esperança Ga” (“Pedi pro Esperança mandar pro senhor”; Paulo Henrique Bindade de Jesus (12) - “Blz irmão, vai na fé”; Vai dá certo).

Há evidências de que Paulo Henrique (12) exerceria importante papel na organização, isto é, suposto intermediador/operador logístico da organização criminosa no setor de abastecimento de drogas
.

O fato de eventualmente deter a confiança de Jhonathan Oliveira da Silva (6),
que lhe confiou a entrega da droga, aponta nesse sentido. É sabido que a guarda, venda de armas e drogas, logística, transporte ou entrega só é confiado a importantes/confiáveis membros/primos leais da respectiva organização criminosa
.

Também nessa direção,
o acontecimento de mais tarde compartilhar com Ronald do Carmo Lima (15) imagens e vídeos relacionados à execução de eventual integrante do Primeiro Comando da Capital por supostos membros do Comando Vermelho (Id. 160080147, fl. 31).

Ronald do Carmo Lima (15) (Id. 160080146, fl. 67), por fim, seria apadrinhado de “Mano Zika” e possível importante membro da organização criminosa.

Isso porque Ronald (15) teria (i) providenciado aparelho celular que seria entregue a determinada pessoa segregada; (ii) demonstrado interesse na gerência; (iii) informado que fez um vale “no golpe”; (iv) soltado um aluguel para ficar com determinado ponto (boca de fumo, conforme esclarecido anteriormente); (v) providenciado o aparelho celular para entregar ao povo (“Já testei tudo, já fiz tudo, “birico” (aparelho celular) já tá só tirando o “instagram” só, está zero, tá de boa!”); (vi) integraria grupos de WhatsApp do Comando Vermelho (“Administração”, tendo ele, “Família” e “Portuga (Região Sul)” como membros; e “Crias dos malotes”, tendo ele, “Família”, “Portuga (Região Sul)”, “Coringa”, “Cotazero34”, “Magneto” (a quem ele colocaria para ler o estatuto do “CV”, conforme informou a “Mano Zika”) e “Nikolas Nivo” como membros), encaminhado vídeo a “CLAU” de substância que aparenta ser maconha; (vii) teria declarado a “CLAU” que esteve em Cuiabá para entregar quatro armas de fogo (pistolas) e quatro carregadores e estava indo buscar 3 Kg, (viii) sido questionado por “Esperança” se saberia de alguém que vende “bala”; (ix) depois de receber o estatuto”, “reflexão” e os “dez mandamentos” do Comando Vermelho, informado a seu padrinho “Mano Zika” que “[...] irá ler todos os dias para ficar afiado e irá colocar o “Magneto” pra ler também [...]”; (x) enviado alguns valores por meio de transações no PIX a “Mano Zika”; (xi) declarado a “CARDOZO” “[...] que mete golpe na OLX, Plataforma, Tráfico e que pegou uma gerencia com seu padrinho [...]”; (xii) enviado valores a “Senador” depois de informá-lo que iria “inteirar pra soltar o senhor”; (xiii) repassado dados de contas à suposta “braço financeiro” Alexandra Ferreira Nunes (2); (xiv) em sua galeria imagens de maço de dinheiro e inúmeros perfis que seriam - de acordo com a investigação - alvos de golpes etc. (Id. 160080147, fls. 5, 31, 47 a 51).

Há, desse modo, diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas ou integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, elementos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Destaca-se, a propósito, que “[...] a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva [...]” (STF - HC: 238689 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024).

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há contra Dheyton Nunes dos Santos Souza (4) o ExPe 0005890-17.2015.811.0064 (inerente a condenações por (i) associação para o tráfico, (ii) porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, (iii) roubo majorado, (iv) falsa identidade/roubo majorado e (v) posse irregular de arma de fogo de uso permitido), APOrd 0001837-17.2018.8.11.0022 (“art. 299, caput, e art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro”) e APOrd 0005083- 87.2020.8.11.0042 (condenado em primeira instância, por associação para o tráfico, a cinco anos, um mês e vinte e cinco dias de reclusão).

Contra Jhonathan Oliveira da Silva (6) o ExPe 0006417- 03.2014.8.11.0064 (relacionado a condenações por (i) roubo majorado, (ii) roubo majorado, (iii) roubo majorado, (iv) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido/corrupção de menores/falsidade ideológica, (v) furto simples e (vi) tráfico de drogas/associação para o tráfico), a APOrd 0004393-97.2016.8.11.0042 (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13), o IP 1025454-07.2022.8.11.0003 (arts. 157, §§ 2°, II e V, 2°A e 288, do CP), Juri 1006619- 97.2024.8.11.0003 (pronunciado como incurso “nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal”).

Contra Ronald do Carmo Lima (15) o IP 1001103-40.2022.8.11.0012 (Assunto, Estelionato), PrEsAn 1002160-93.2022.8.11.0012 (“art. 171, caput, do Código Penal”), APOrd 1000318-71.2023.8.11.0003 (“artigo 14 da Lei n. 10.826/03”), ExPe 2000182-48.2023.8.11.0006 (concernente a condenações por (i) tráfico privilegiado de drogas e (ii) tráfico de drogas), IP 1001453-06.2024.8.11.0029 (“Furto de veículo”), PrEsAn 1003156-50.2024.8.11.0003 (condenado em primeiro grau, por tráfico de drogas, a “[...] 5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão [...] 500 (quinhentos) dias-multa [...]”).

Aliás, “[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]” (RHC n. 107.238/GO apud STJ - AgRg no HC: 948384 SP 2024/0363524-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculun libertatis (fundamentos),
DECRETO
, em consonância com o parecer ministerial e a representação da autoridade policial, a prisão preventiva de Alexandra Ferreira Nunes (2), Dheyton Nunes dos Santos Souza (4), Jhonathan Oliveira da Silva (6),
Paulo Henrique Bindade de Jesus
(12) e Ronald do Carmo Lima (15); o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.

Em tempo, esclareça-se que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto, é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Ainda, que “[...] eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010061- 80.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

EXPEÇA-SE, em sigilo, os respectivos mandados de prisão preventiva junto ao sistema BNMP...”
(id. 270778392, p. 233/260).

Conforme já anotado, há uma investigação em curso para apurar os crimes de organização criminosa e associação ao tráfico que, em tese, há participação do paciente na empreitada criminosa.

Inclusive, há fortes indícios que o beneficiário seja integrante da Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Assim, em análise da decisão vergastada, verifica-se que o juízo singular, atendendo ao requerimento feito pela autoridade Policial,
a

manutenção da custódia preventiva do paciente mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. A propósito, acerca do tema o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, consoante pode ser visto a seguir:

[...] 3
.
A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado
.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6.
A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023) Destacamos

Ainda, os indícios de vínculo do paciente com a organização delituosa demonstram a sua periculosidade, tornando manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Ainda, destaca-se que da decisão
que decretou a prisão preventiva do beneficiário, que a extração de dados de dispositivos informáticos revelou a existência de conversas em que o paciente coordenava a entrega de
3,325 kg de ‘maconha’ (“Skank”) a Ronald do Carmo Lima, vulgo “RD”
, além de ter providenciado o pagamento de táxi para o transporte da droga, com a promessa de ressarcimento posterior. As mensagens também evidenciaram que o investigado mantinha contato direto com Jhonathan Oliveira da Silva, vulgo “Esperança Ga”, figura de liderança na organização, o que demonstra sua participação ativa e confiável nas operações criminosas.

Ademais, as investigações apontaram que o suplicante compartilhava com Ronald do Carmo Lima imagens e vídeos relacionados a execuções de integrantes de facções rivais, reforçando a necessidade da prisão preventiva como medida essencial para garantir a ordem pública e impedir a continuidade das atividades criminosas.

Logo, fica evidente o

periculum in libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade da paciente, de modo que a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.
Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Inclusive, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Neste sentido:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No que concerne à falta de contemporaneidade do ato constritivo, os crimes apurados (organização criminosa e associação para tal o tráfico) são de cunho permanente, de consequência atualizada, cujas condutas se protraem no tempo (STJ, HC 554138/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2020).

Ademais, tratar-se de crimes complexos e com inúmeros de investigados (na operação toda 15 alvos), sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu.

Lado outro, a contemporaneidade da prisão
“não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022).

Neste sentido:

“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.”
(TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.9.2020).

Por fim, no tocante
à extensão dos efeitos da liberdade provisória deferida nos autos de no 1002168-92.2025.8.11.0003, verifica-se que a pessoa de
Paula Candido dos Santos
foi presa em flagrante por supostamente embaraçar a investigação de uma organização criminosa, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, após quebrar seu celular durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Contudo, no dia 31 de janeiro de 2025, realizou-se audiência de custódia, momento em que o juízo a quo homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória a
Paula Candido dos Santos
, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a prisão foi legal (artigo 302 do Código de Processo Penal) e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi realizada a oitiva dos responsáveis pela prisão, bem como das testemunhas. Por fim, a custodiada foi interrogada.

Lavrou-se o auto de prisão e a nota de culpa, assinados pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega dos presos.

A prisão da custodiada e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente, em prazo razoável. A presa foi informada dos seus direitos, dentre os quais, o de permanecer calada, sendo-lhe assegurada a assistência por parte de advogado(a) ou defensor(a) público(a), bem como a comunicação da família ou pessoa por ele indicada.

Há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Ademais, não há qualquer notícia acerca de violência ou ameaça perpetrada em desfavor da custodiada no momento da prisão.

Com isso, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Com relação à necessidade ou não de manutenção da prisão, é de se ressaltar que a liberdade provisória é corolário de todos os dispositivos que tratam, direta ou indiretamente, acerca do tema (art. 5o, incisos XV, LIV, LV, LVII, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI, da Constituição de 1988).

Deriva, especialmente, da conjugação do princípio da inviolabilidade da liberdade humana (ar. 5o, caput) com o princípio da prisão como exceção (inciso LXI). A liberdade como regra, conforme se extrai do inciso LXVI, mesmo artigo da Constituição, in verbis: “LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Com isso, a prisão é exceção em nosso ordenamento, sendo possível a segregação em caso de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Ambas as formas de prisão, contudo, devem ser úteis à sociedade ou à instrução processual: do contrário, não merecem prosperar, devendo o(a) magistrado(a) determinar a soltura do detento.

A despeito da legalidade da prisão e da gravidade do delito, não existem elementos suficientes para a manutenção da prisão.
A presa é primária e possui residência fixa
.

Não há nos autos indícios de que a custodiada gere desordem pública, que solta irá prejudicar a colheita de provas ou evadir-se com o intuito de prejudicar uma possível condenação.

A prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser banalizada, sob pena de violação direta aos princípios da não culpabilidade e da segurança jurídica.

Assim, nos termos legais e conforme requerido tanto pelo Ministério Público, quanto pela Defesa, faz jus a detida a responder ao processo em liberdade, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos dos artigos 319 e seguintes do CPP, CONCEDO À PAULA CANDIDO DOS SANTOS LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

a) Monitoramento eletrônico, cuja instalação deverá ser comprovada nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias;

b) Comunicação de qualquer alteração de endereço;

c) Dever de não se envolver em novos crimes;

d) Dever de comparecimento a todos os atos do processo;

d) Proibição de manter contato com quaisquer dos demais investigados na Ação 1007723- 18.2024.8.11.0006; e

e) Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização deste juízo. Advirto PAULA CANDIDO DOS SANTOS que o descumprimento de quaisquer das medidas acima impostas acarretará a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o do Código de Processo Penal. (...)”
(autos n. 1002168-92.2025.8.11.0003 - ID. 182488230)

Portanto,
in casu
, não se verificada a similitude fático-processual entre o paciente e a corré paradigma Paula Candido dos Santos, pois esta foi presa em flagrante por supostamente embaraçar a investigação de uma organização criminosa, após quebrar seu celular durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, enquanto que o beneficiário, conforme dito,
supostamente atuava como intermediário logístico da organização criminosa “Comando Vermelho”, responsável pelo abastecimento e distribuição de drogas e mantinha contato direto com Jhonathan Oliveira da Silva, vulgo “Esperança Ga”
, líder da organização. Além disso,
compartilhava conteúdos relacionados a execuções de rivais.

Desse modo, as situações fáticas e processuais aqui comparadas, não guardam a identidade exigida para a pretendida extensão dos efeitos da decisão paradigma.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO

A ORDEM PLEITEADA
, em favor de
Paulo Henrique Bindande de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025